Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702971-56.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO MARCOS SANTOS AMORIM RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DEMAIS RÉUS NÃO IDENTIFICADOS NAS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS, ACAMPAMENTO "MARIELLE FRANCO" DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. PREJUDICIALIDADE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DETENÇÃO. SÚMULA 619/STJ. 1. A oposição tem caráter prejudicial em relação à ação originária, devendo, como regra, ser julgada juntamente com a originária e em primeiro lugar (art. 686 do CPC). Ou seja, por força da prejudicialidade que exerce, a decisão da oposição influenciará o rumo da decisão que será proferida na ação principal. 2. A TERRACAP é a legítima proprietária da área sub judice, consoante comprovado nos autos da oposição. Fato, inclusive, reconhecido pelo oposto. 3. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Súmula 619/STJ). 4. In casu, considerando que o oposto ostenta a mera condição de detentor, em razão da ocupação irregular promovida, é medida que se impõe a manutenção da decisão de procedência da oposição manejada pela TERRACAP (apelada); e o indeferimento da ação de reintegração de posse, pois o recorrente, como detentor, não possui legitimidade para exercer os direitos inerentes à posse. 5. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil, bem como 1.210 do Código Civil, ao argumento de ser possível vindicar a posse de bem dominical, entre particulares, porque teria sido demonstrado que o recorrente não é um mero detentor, mas possuidor que exerceu o melhor direito sobre a propriedade para cumprimento de sua função social. Verbera sobre a possibilidade de regularização fundiária de terra pública. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 560 e 561, do CPC, bem como 1.210 do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Assim, diante do arcabouço probatório, é seguro afirmar que o apelante/oposto ocupou irregularmente a área pública litigiosa, vez que, como ele próprio confessa, sua posse não deriva de qualquer autorização, permissão ou concessão conferida pela TERRACAP, mas sim do instrumento de cessão de direitos firmada com o Sr. João Manoel de Carvalho Carneiro, (que) se deu em 28/10/2009, que havia sucedido o Sr. Fernão Dias Sathler [...]”. Ora, referido instrumento particular de cessão de direitos (ID no 59637665) não possui qualquer força ou validade contra o Poder Público” (ID 66945059). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027